Tribunal: TJDFT
Processo: 0703681-69.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE AUTOMÓVEL. SINISTRO. PERDA TOTAL. CONDUTOR DIFERENTE DO INFORMADO. EXCLUSÃO DE COBERTURA INOCORRENTE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. SALVADO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE À SEGURADORA LIVRE E DESEMBARAÇADO DE QUALQUER ÔNUS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Para a seguradora se eximir do dever de pagar a indenização, é imprescindível a demonstração do dolo ou culpa grave do segurado no fornecimento das informações que permitirão avaliar o risco, o prêmio e o valor do bem segurado. A simples omissão de que o automóvel seria conduzido, eventualmente, pela filha, não exime a contratada de responder pelas despesas decorrentes do sinistro.
2. Ausente a prova de agravamento do risco, mostra-se devido o pagamento da indenização equivalente aos gastos com o conserto do veículo.
3. Embora o pagamento da indenização não esteja condicionada à transferência do salvado, este deve ser entregue à seguradora após o pagamento da indenização, sob pena de enriquecimento ilícito
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.